Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-67.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO:
1007316-67.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[PAULO FERNANDO BELLO FREIRE - CPF: 137.714.261-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EMXA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de indução em erro – Prescrição Parcial Reconhecida – Validade do Contrato – Capitalização de Juros – Possibilidade –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação ajuizada por consumidor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado comum, pleiteando nulidade contratual, restituição em dobro de valores, indenização por danos morais e quitação do contrato. A Julgadora singular manteve hígido o contrato e a taxa de juros; todavia, afastou a capitalização.

II. Questões em discussão

São elas: a) em preliminar: verificar se há decadência, prescrição, nulidade de representação processual e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; b) no mérito: (i) analisar a validade do contrato de cartão consignado diante da alegação de vício de consentimento; e (
ii
) a possibilidade de revisão de juros e capitalização.

III. Razões de decidir

1. Rejeitada a decadência, pois a lesão se renova mensalmente com os descontos indevidos.

2. A procuração foi regularmente outorgada antes do ajuizamento da ação, sem vício ou limitação temporal.

3. As razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença; portanto, atende ao princípio da dialeticidade e regularidade formal.

4. Reconhecida a prescrição parcial, limitando a discussão às parcelas vencidas a partir de 21/02/2020 (art. 27 do CDC).

5. A capitalização dos juros é admitida em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência e utilização pelo consumidor. 2. A capitalização mensal de juros em contratos de cartão de crédito deve ser mantida quando houver previsão expressa no instrumento contratual e quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.”

____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema repetitivo); Súmula 541/STJ; TJMT, Apelação Cível n. 1012324-30.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais, nº 1007316-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
PAULO FERNANDO BELLO FREIRE,
que, JULGOU Resolvendo o Mérito, com fulcro no artigo 487-I, Novo CPC,
ACOLHENDO PARCIALMENTE
o pedido inicial
, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes de Cartão de Crédito, incida as taxa de juros aplicadas nas faturas, sem capitalização, bem como, após adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior,
faculto a restituição
de forma simples e atualizada, a partir da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Ademais, determinou custas e despesas processuais "
pro-rata
", sendo que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Inconformado, assevera o apelante
preliminarmente
, a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do CC), de decadência (art. 178, II, do CC), por vício de consentimento, bem como, a desatualização (lapso temporal) da procuração acostada pela parte demandante.

Em suas razões recursais, aduz que a contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma regular, com ciência e anuência do consumidor, com descontos em folha de pagamento validamente autorizado, limitando ao valor mínimo da fatura, conforme previsto contratualmente. Ressalta o desbloqueio e uso do cartão de crédito, demonstrando o recebimento de valores via TED, diante da omissão de comprovação via extrato bancário de sua conta corrente.

Demonstra a distinção entre os Contratos de Cartão de Crédito Consignado e Empréstimo Consignado, destacando Súmula 381 do STJ, bem como, afirmar litigância de má-fé do apelante.

Pugna que os valores referentes as compras sejam compensadas da condenação, bem como, que todas as intimações sejam direcionadas ao patrono da causa.

Em contrarrazões
(Id. 292264362),
A parte recorrida alega que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito RMC em vez de um empréstimo consignado tradicional. Afirmando que por mais de nove anos, os pagamentos não amortizaram a dívida, apenas cobriram encargos, configurando falta de informação, má-fé e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Requer a manutenção integral da sentença, inclusive no que tange à condenação por danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

É o relatório.

V O T
O

(
PRELIMINAR DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

A apelante sustenta que o pedido de restituição dos valores estaria fulminado pela prescrição trienal prevista no
art. 206, §3º, IV, do Código Civil
.

Sem razão.

Não é possível a prescrição trienal em situações que envolvam cartão de crédito consignado, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo, com faturas mensais e descontos mensais dos proventos do autor. Nesses casos, o prazo prescricional começa a contar a partir do último pagamento realizado, e não da data do fato gerador ou da contratação.

Mais especificamente, a jurisprudência tem entendido que a prescrição aplicável a casos de cartão de crédito consignado é a quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
e não a trienal.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do empréstimo, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação.

Portanto, a prescrição trienal não é aplicável em situações envolvendo cartão de crédito consignado, prevalecendo o prazo quinquenal do CDC para obrigações de trato sucessivo, com início do prazo a partir do vencimento da última parcela do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO DANO PELO OFENDIDO – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS
EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua folha de pagamento ou benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples. Por outro lado, tratando-se a relação jurídic
a questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJMT - 1004974-25.2021.8.11.0041, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data de Publicação: 23/07/2023)
(Destaquei)

Rejeito a preliminar
, ressalvando-se os efeitos da prescrição apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

V O T O (PRELIMINAR DE APELAÇÃO - DECADÊNCIA (art. 178, II, CC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A decadência da pretensão da apelada para anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, tem prazo de quatro anos a partir da realização do negócio, conforme o
art. 178, inciso II, do Código Civil
,
assevera a apelante
.

No entanto
,
em contratos de cartão de crédito consignado, que são obrigações de trato sucessivo, esse prazo decadencial não se aplica da forma tradicional,
pois a obrigação
se renova automaticamente com os descontos mensais
,
configurando novas lesões a cada desconto indevido
.

Além disso, o
artigo 169 do Código Civil
estabelece que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, o que reforça a inaplicabilidade da decadência para anulação nesses casos.

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS” - DECADÊNCIA REJEITADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
- ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESCONTO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. [...]
(TJMT - 1023268-96.2019.8.11.0041). 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1017878-43.2022.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024)
(Destaquei)

No caso concreto, o autor alega ter descoberto a
natureza do contrato apenas em 2023
, após tentativa frustrada de resolver a questão administrativamente e constatar que os descontos não amortizavam a dívida.

Afasto, portanto, a preliminar de decadência.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE APELAÇÃO - DA PROCURAÇÃO ACOSTADA PELA PARTE DEMANDANTE
-
LAPSO TEMPORAL VERIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição apelante sustenta que a procuração do autor data de JUNHO/2023, o que comprometeria sua validade para ação ajuizada em fevereiro de 2025.

Enfim, considerando a
natureza continuada da obrigação
e a jurisprudência que afasta a decadência enquanto persistirem os descontos indevidos ou não, a assinatura da procuração em
2023
,
anterior ao ajuizamento em 2025
,
não impede a análise do processo
, pois o direito da parte autora não estaria decadente nem prescrito.

A procuração possui poderes
ad judicia
gerais e específicos para representação em juízo,
sem limitação temporal expressa
. O Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para instrumentos de mandato forense,
sendo necessária, para sua invalidação,
prova de revogação, renúncia ou vício, o que não se verifica no presente caso.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. - Embora inexista previsão legal de apresentação de instrumento de procuração devidamente atualizado, também não há impedimento formal algum em relação à sua determinação. - É faculdade do juiz da causa, dentro de seu poder discricionário e de cautela, ordenar a apresentação de procuração atualizada, se verificar grande lapso temporal entre a data da outorga e da propositura da ação. - Agravo a que se nega provimento.

(TRF-3 - AG: 51760 SP 2002.03 .00.051760-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 09/02/2004, OITAVA TURMA)

Assim, inexiste qualquer irregularidade na representação processual.

Rejeito também está preliminar.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Afirma a apelada da seguinte forma: “...
ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante se limitou a reproduzir os argumentos já expendidos na contestação, reafirmando a validade do negócio jurídico, mas silenciando completamente sobre o ponto central da condenação: a vedação à capitalização de juros na ausência de pactuação. É imprescindível que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o equívoco da sentença e as razões para sua reforma. A mera reiteração de teses anteriores, sem um ataque direto e motivado à questão decidida, impede o exercício do contraditório e obstrui a própria finalidade do duplo grau de jurisdição. Desse modo, a peça recursal não apresenta a necessária correlação entre as razões do inconformismo e o conteúdo da decisão apelada, evidenciando a ausência de dialeticidade e, consequentemente, a inadmissibilidade do recurso.”

No entanto
, sabemos que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do
direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto
.

Verifico que a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver,
possuem suficiência e possível êxito ao recurso
,
o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
.

V

O

T

O
(
MÉRITO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelação não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da validade do
contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e da sistemática adotada para o desconto mensal automático na folha de pagamento do autor, em que, apesar dos descontos mensais, não se verificava a efetiva amortização do saldo devedor, mantendo a dívida em caráter rotativo.

A relação contratual
entre as partes decorre de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, cuja natureza jurídica e operacional
difere substancialmente
de um empréstimo consignado tradicional.

Temos que o primeiro não possui
número fixo de parcelas ou data predefinida de encerramento
,
tampouco amortiza o principal com os descontos mensais
, que incidem apenas sobre o valor mínimo da fatura.

E compulsando os autos, depreende-se que apelado recebeu valores por TED
(Id. 292262444)
, bem como,
utilizou o cartão de crédito de forma reiterada -
saques,
telesaques
e compras em estabelecimentos comerciais
- como se constata nas faturas anexadas aos autos
(Id. 292262445)
;
portanto, demonstrou ciência inequívoca da contratação do produto rotativo
.

Nesse ponto,
não se verifica vício de consentimento, pois:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE CONVERSÃO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não se configura a decadência, pois a autora não pleiteia a anulação, mas a revisão e conversão do contrato. Não há prescrição, pois os descontos continuam sendo realizados em folha, configurando obrigação de trato sucessivo.

Verificada a utilização reiterada do cartão, afastam-se as alegações de vício de consentimento.
(TJMT - 1024402-90.2021.8.11.0041, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 06/10/2024) (Destaquei)

Contudo, a sistemática de amortização adotada
revela-se abusiva e desequilibrada
, ferindo os princípios da boa-fé objetiva
(art. 422 do CC)
, função social do contrato
(art. 421 do CC)
e os deveres de informação e transparência contratual exigidos pelo
CDC, especialmente:

art. 6º, III (informação clara);

art. 46 (acesso às cláusulas);

art. 52 (deveres nas operações financeiras);

art. 39, V (prática abusiva por exigir vantagem manifestamente excessiva).

A ausência de amortização efetiva do saldo devedor, mesmo após 113 descontos mensais,
caracteriza desvantagem excessiva e viola o equilíbrio contratual

(art. 51, §1º, I e III do CDC)
.

Ademais,
destaca-se ainda que o apelante
,
não colacionou o contrato completo aos autos
,
limitando-se a apresentar print de cláusula avulsa

(Id. 292264356, pág. 8
),
o que inviabiliza o controle judicial da legalidade e validade das cláusulas invocadas
;

De certa forma, viola, portanto, o dever de instrução probatória
(art. 373, II do CPC)
, com efeitos em seu desfavor, conforme prevê o
art. 6º, VIII do CDC
.

A sentença corretamente reconheceu a existência de abusividade na sistemática de amortização, ao constatar que os descontos mensais não amortizavam o saldo devedor, bem como, operava com a cobrança de
juros de 4,86% ao mês

(Id. 292262445, no campo encargos para o período)
, o que, embora dentro da média de mercado, não foi pactuado com capitalização.

Portanto, à luz dos
arts
. 6º, III, IV, 46, 51, §1º, I, 52 do CDC e dos
arts
. 421, 422 do Código Civil
, impõe-se o controle de abusividade, resultando na adequação da taxa de juros ao índice médio de mercado, sem capitalização.

Ademais, como não houve negativação indevida e corretamente foi afastada a pretensão de indenização por danos morais, por tampouco
existir violação a direito da personalidade, imprescindíve
l,
a verificação de restituição simples de valores pagos a maior, desde que comprovada a diferença.

Por final, ressalva-se que
não cabe compensação de valores no caso concreto,
pois ausente anuência da parte contrária e por
inexistir reciprocidade líquida e exigível, conforme expressamente decidido na sentença.

Ante o exposto, reitero
a rejeição
todas as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação apenas para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 21 de fevereiro de 2020
, mantendo-se no mais, a sentença de primeiro grau
(Id. 292264351)
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
Recorrido Paulo Fernando
Bello
Freire
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Na petição inicial, argumentou que buscou um empréstimo consignado tradicional, com desconto direto em folha, mas, por meio de manobra do banco e seus representantes, acabou assinando contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sem ter plena ciência disso.

Afirmou que os descontos ocorrem desde 2014, sob a rubrica “cartão de crédito”, mas descobriu a natureza dessa operação recentemente, depois que se dirigiu ao Procon.

Alegou que, durante nove anos, houve descontos mensais que somaram valor superior ao originalmente contratado, sem que a dívida fosse quitada, pois os pagamentos serviam apenas para cobrir encargos mensais mínimos, gerando um saldo devedor constante (“dívida sem fim”).

Em suma, alegou que nunca recebeu cartão físico ou faturas correspondentes; não lhe foi dada informação clara sobre o contrato; foi vítima de prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, às normas do Banco Central e ao princípio da boa-fé; as taxas de juros aplicadas foram excessivas e muito superiores à média de mercado; houve descumprimento do dever de fornecer documentos e extratos; o Banco se aproveitou de sua vulnerabilidade.

Requereu a declaração de nulidade do contrato na forma como foi realizado, com conversão para empréstimo consignado comum e aplicação de taxas médias de mercado.

Pugnou pela restituição em dobro dos valores descontados, a condenação do Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, pelo abalo causado pelos descontos indevidos e pela frustração prolongada e, ainda, o cancelamento dos descontos futuros e a declaração de quitação do contrato.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

A julgadora singular não converteu a modalidade do contrato, porque o Banco trouxe provas de o cartão de crédito foi utilizado para compras em estabelecimentos comerciais e, por fim, determinou que deve incidir a taxa de juros aplicadas nas faturas, sem capitalização.

Inconformado,
o Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs este Recurso.

De início, suscita prescrição e decadência. Afirma que o Apelado alega que os descontos começaram em 2014; porém, a Ação foi ajuizada em fevereiro de 2025, muito além dos prazos legais (3 anos para repetição de valores e 4 anos para anulação de negócio jurídico).

Em seguida, contesta a validade da procuração apresentada pelo Recorrido. Aduz que foi assinada em junho de 2023, quase dois anos antes do ajuizamento da demanda. Requer seja determinada a atualização ou que o feito seja extinto por falta de representação processual.

No mérito, sustenta que o contrato firmado foi lícito e regular.

Argumenta que o Recorrido assinou proposta de cartão de crédito consignado, recebeu kit de boas-vindas, realizou saques e utilizou o crédito, que foram depositados diretamente em sua conta.

Aduz que todas as condições do produto (desconto mínimo em folha, necessidade de pagamento complementar via fatura, juros e encargos) estão expressas no contrato e são características próprias dessa modalidade.

Ressalva que as faturas eram enviadas mensalmente ao endereço do Recorrido, que poderia quitar o saldo a qualquer momento.

Assevera que não há confusão entre cartão consignado e empréstimo consignado: trata-se de modalidades diferentes, e o cartão consignado tem respaldo legal na Lei 10.820/2003.

Enfatiza que não houve vício de consentimento nem prática abusiva, e que os descontos realizados são legítimos, por decorrerem do contrato assinado.

Afirma ainda que eventual alegação de desconhecimento não se sustenta, pois houve uso do crédito e desbloqueio do cartão.

Argumenta, também, que os juros aplicados seguem a natureza rotativa da operação e não podem ser equiparados às taxas do empréstimo consignado.

Nas contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, deu parcial provimento ao Recurso. Afastou as preliminares, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, reconheceu que as parcelas vencidas antes de 21/02/2020 estão prescritas. No mérito, as alegações do Banco não prosperaram.

Seu entendimento foi acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão foi adiada, porque manifestei divergência.

Não divirjo quanto às preliminares e quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 21 de fevereiro de 2020.

De fato, há prescrição parcial, especificamente em relação às parcelas cobradas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento desta demanda não podem mais ser discutidas.

Com efeito,
“tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018508-56.2021 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).

Assim,
nos termos do voto do Relator, rejeito a preliminar de decadência, de falta de representação processual e de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e reconheço prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 21 de fevereiro de 2020

Divirjo quanto ao mérito.

Conforme relatado, a Julgadora a quo constatou provas de
telesaques
, saques e compras em estabelecimentos comerciais e, por isso,
indeferiu o pedido de conversão do contrato para empréstimo consignado e a declaração de nulidade contratual.

A Julgadora singular também
afastou a tese do Recorrido de queas parcelas são intermináveis
porque, é evidente que enquanto pagar apenas o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Ainda consignou:
“É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.”

Ressalvou que deve incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado,sujeito às taxas regulares de financiamento.
Constatou que

a taxa utilizada nas faturas está no patamar de 4,86%
a.m
, portanto, dentro da média de mercado, conforme site do Banco Central
,
não havendo reparação a ser feita.

Afastou, apenas, a capitalização de juros, pois não foi avençada no contrato.

Ou seja,
manteve o negócio jurídico realizado entre as partes e a taxa de juros aplicadas nas faturas,
mas afastou a capitalização
.

A sentença deve ser reformada porque, se não constatada abusividade no contrato e mantida a validade e a forma pactuada, não há falar em afastamento da capitalização dos juros.

Sabe-se que nos contratos de cartão de crédito, a cobrança de juros de forma capitalizada ocorre quando o cliente deixa de pagar a fatura integralmente ou realiza pagamento inferior ao valor mínimo exigido pela administradora ou instituição financeira. Em outras palavras, se a fatura não for quitada no vencimento, o saldo devedor passa a sofrer capitalização.

Também é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS (representativo de controvérsia), consolidou o entendimento de que a capitalização dos juros é admitida para contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (atualmente MP n.º 2.170-36/2001), desde que haja previsão contratual expressa. Nesse julgamento, o STJ fixou as seguintes orientações:

i) A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

ii
) A inclusão dos juros vencidos ao saldo devedor, formando um novo principal sobre o qual incidem novos juros, caracteriza a capitalização.

iii
) A mera existência de taxa efetiva anual superior ao resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (duodécuplo) é suficiente para comprovar a previsão de capitalização mensal.

As faturas juntadas aos autos evidenciam a existência de taxas de juros mensais (financiamento, saques, parcelamentos, juros rotativos e remuneratórios) e a taxa anual correspondente (custo efetivo anual), e esta superior ao duodécuplo da mensal, o que confirma a previsão expressa da capitalização.

Esse entendimento está alinhado ao Verbete Sumular 541 do STJ, que dispõe:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Assim, comprovada a pactuação e a forma de cálculo prevista em contrato, o capítulo da sentença que afastou a capitalização deve ser reformado.

No mesmo sentido, trago à colação precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de
Carvalh
:

[...] A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ,
não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado
. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012324-30 .2022.8.11.0041, Relator.: NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023). (sem destaques no original)

Com essas considerações, no mérito,
divirjo do Relator
,
dou provimento ao Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A., reformo a sentença e mantenho a cobrança da capitalização dos juros pactuada
.

Ante a reforma da sentença, todos os pedidos do Recorrido foram julgados improcedentes; por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Banco Recorrente.

Não há falar em majoração de honorários (Tema 1059/STJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por PAULO FERNANDO BELLO FREIRE (proc. n. 1007316-67.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para determinando que no contrato de Cartão de Crédito realizado entre as partes, incida as taxa de juros aplicadas nas faturas, sem capitalização, com a restituição de forma simples do pagamento a maior, se houver.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu parcial provimento ao recurso tão somente para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 21 de fevereiro de 2020.

Por sua vez, a 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento manifestado pelo Relator para dar provimento ao recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, o Juízo
a quo
manteve o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a taxa de juros aplicadas nas faturas, afastando apenas a capitalização dos juros sob a assertiva de que não fora avençada no contrato.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), firmou entendimento no sentido da legalidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa, podendo assim ser considerada quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Trata-se de entendimento, inclusive, já sumulado pela Corte Cidadã, de modo que a matéria não comporta maiores discussões:

Súmula 539
. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Súmula 541
. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

E, no caso em tela, como indicado pela 1ª Vogal, “
As faturas juntadas aos autos evidenciam a existência de taxas de juros mensais (financiamento, saques, parcelamentos, juros rotativos e remuneratórios) e a taxa anual correspondente (custo efetivo anual), e esta superior ao duodécuplo da mensal, o que confirma a previsão expressa da capitalização
”.

Com essas considerações, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com as devidas vênias ao eminente Relator, entendo que o recurso merece provimento nos termos da divergência inaugurada pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva.

A controvérsia central reside na possibilidade de manutenção da capitalização mensal dos juros em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, à vista das provas constantes dos autos.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o recorrido utilizou reiteradamente o cartão para saques, compras e
telesaques
(ID 292262444 e ID 292262445), reconhecendo, de forma inequívoca, a modalidade contratada e as características próprias desse tipo de operação, cuja regulamentação encontra respaldo na Lei nº 10.820/2003.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos o instrumento contratual em sua integralidade, as faturas acostadas evidenciam a cobrança de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos do Verbete Sumular nº 541 do STJ e do julgamento do REsp nº 973.827/RS (representativo de controvérsia), é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização.

Afasto, portanto, a conclusão de abusividade reconhecida pelo voto do relator, pois as taxas praticadas (4,86% a.m.) situam-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época, e não se verificam elementos concretos que indiquem vantagem manifestamente excessiva ou desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial para alterar o pactuado.

Ressalto, ademais, que a 2ª Câmara de Direito Privado, colegiado onde atualmente exerço jurisdição, possui entendimento pacificado no sentido de que, em havendo comprovação, ainda que indireta, da pactuação da capitalização, deve-se preservar a forma contratada, não cabendo afastá-la sob o argumento de ausência do contrato integral, sobretudo quando há uso efetivo e consciente do crédito.

No mesmo sentido, já me posicionei diversas vezes (N.U 1032278-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025; N.U 1002904-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025; e, N.U 1034837-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Nesse contexto, entendo correta a posição adotada pela 1ª Vogal, que preserva a integralidade da forma pactuada, reconhecendo a legalidade da capitalização mensal de juros e reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus
da
sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025